Tribunal: TJSP
Processo: 1035225-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Recurso que traz alegações genéricas, que não infirmam os fundamentos da r. sentença - Necessidade de indicar o vício ou irregularidade na decisão atacada, bem como as causas que podem levar à sua reforma – Necessidade de fundamentos novos – Ausência de impugnação específica - Inobservância dos artigos 1.010 e 1.013, do atual Código de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Recurso que traz alegações genéricas, que não infirmam os fundamentos da r. sentença - Necessidade de indicar o vício ou irregularidade na decisão atacada, bem como as causas que podem levar à sua reforma – Necessidade de fundamentos novos – Ausência de impugnação específica - Inobservância dos artigos 1.010 e 1.013, do atual Código de Processo Civil - Recurso conhecido, em parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida - Alegação de ilicitude da cobrança das tarifas de abertura de crédito e emissão de boleto/carnê - Ausência de prova de que estes encargos foram cobrados – Sentença mantida – Recurso conhecido, em parte, e improvido.